Tribunal: TJMT
Processo: 1015589-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015589-03.2021.8.11.0000 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
AGRAVANTE: RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN, GABRIELA BEZERRA SCHAIDHAUER
AGRAVADO: CELESTE BROCK, LUCIA MARIN
Vistos etc.
Com fulcro no art. 10 do CPC, determino a intimação dos agravantes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre eventual preclusão para discussão da máteria, com consequente não conhecimento do mérito, visto que o valor da saca de soja foi apresentado no recebimento dos embargos à execução, que seria, em tese, o momento oportuno para o debate da matéria.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de janeiro de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora